Tribunal: STF
Processo: ACO 637
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de execução de acórdão, transitado em julgado em 18/8/2021, pelo qual se condenou a União a afastar as deduções referentes ao PIN e ao PROTERRA do cálculo dos valores repassados para o Estado-Autor, a título de Fundo de Participação dos Estados (FPE), apurando-se as diferenças devidas em liquidação do julgado e ao pagamento de honorários advocatícios que foram, à época, arbitrados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de cada uma das partes. 
O Estado requereu a intimação da União, para que se manifestasse, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, sobre o pagamento do valor de R$ 62.115.279,36 (sessenta e dois milhões, cento e quinze mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos), atualizado até julho de 2022, referente ao débito principal; e R$ 5.741,15 (cinco mil, setecentos e quarenta e um reais e quinze centavos), em valores atualizados pelo IPCA, a título de honorários. 
Intimada, a União apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual assentou que, após análise dos cálculos apresentados pelo autor, no valor total de R$ 62.121.020,51 (sessenta e dois milhões cento e vinte e um mil vinte reais e cinquenta e um centavos), atualizados até agosto de 2022, o Departamento de Cálculos e Perícias da Procuradoria-Geral da União/AGU (DCP/AGU) encontrou um excesso de execução de R$ 5.880.235,15 (cinco milhões, oitocentos e oitenta mil, duzentos e trinta e cinco reais e quinze centavos).
Constatada divergência de cálculo entre as planilhas apresentadas pelo Estado do Espírito Santo (Pet. 75.930/2022) e pela União (Pet. 92.657/2022), os autos foram remetidos à Secretaria de Orçamento, Finanças e Contratações para análise e atualização do valor devido, até agosto/2022, adotando como parâmetro o Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Em nova manifestação, a União concordou com os cálculos apurados pela Secretaria de Orçamento, Finanças e Contratações que resultaram no valor de 50.006.101,33 (cinquenta milhões, seis mil, cento e um reais e trinta e três centavos) e requer que a sua condenação seja fixada nesse montante (eDoc. 142).
Na sequência, o Estado do Espírito Santo argumentou que a Secretaria de Orçamento, Finanças e Contratações não tem atribuição para atuar como perito contábil. Desse modo, “em relação aos cálculos apresentados pela SOC (Secretaria de Orçamento, Finanças e Contratações), pede o Estado a sua desconsideração” (eDoc. 146).
Registro, ainda, que o escritório Franceschini e Oliveira Advogados Associados apresentou a Petição 98.873/2022, por meio da qual requereu a expedição destacada de precatório autônomo em seu favor, no valor incontroverso de R$ 8.440.851,68 (oito milhões, quatrocentos e quarenta mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos), correspondentes aos honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento e aos honorários contratuais (eDoc. 58). 
Referido pedido foi apenas parcialmente deferido, unicamente em relação aos honorários sucumbenciais, ao fundamento de que o destaque de honorários contratuais vai de encontro à jurisprudência sedimentada deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 74). Após essa decisão, foram protocoladas diversas petições de reconsideração e tutela incidental pelo referido escritório. 

É o relatório. Decido.

Da análise dos autos, verifico divergência nos valores indicados pelo Estado do Espírito Santo, pela União em embargos à execução e pela Secretaria de Orçamento, Finanças e Contratações em relação ao débito principal objeto do presente cumprimento de sentença.
Diante do caráter incontroverso do valor apontado pela União em embargos, adoto o montante de R$ 56.240.785,36 (cinquenta e seis milhões, duzentos e quarenta mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos) (eDoc. 45, fl.6) como valor da condenação.
No que se refere aos  pedidos de destaque de honorários advocatícios contratuais realizados pelo escritório de advocacia Franceschini e Oliveira Advogados Associados em razão de serviços prestados ao Estado do Espírito Santo na fase de conhecimento da presente Ação Cível Originária (eDoc. 127, eDoc. 124, eDoc 117, eDoc. 114, eDoc. 79), reafirmo que o pedido contraria a jurisprudência sedimentada desta CORTE a respeito da impossibilidade de fracionamento de precatórios.
Muito embora a Súmula Vinculante 47 estabeleça que “os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”, reconhecendo direito autônomo dos advogados relativamente às verbas honorárias, seu teor não se aplica aos honorários contratuais.
Com efeito, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE sedimentou o entendimento segundo o qual os honorários sucumbenciais são estipulados pelo título executivo judicial, que produz efeitos para as partes que integraram a relação jurídica processual, enquanto os honorários contratuais têm por origem o contrato de prestação de serviços advocatícios, que vincula o advogado e o cliente, mas não a Fazenda Pública. Portanto, a jurisprudência é pacífica no sentido da “inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal” (ARE 1.190.888-AgR-segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 02/10/2020). No mesmo sentido, menciono: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITOS. RESERVA DE PERCENTUAL PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE 47. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE-AgR 1.489.948, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe: 2/8/2024).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DEVIDOS PELA PARTE EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 100, §8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE-AgR 1.262.357, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma DJe de 16/10/2020).

Desse modo, ratifico o indeferimento, conforme decisão constante do eDoc. 74, dos pedidos do escritório de advocacia Franceschini e Oliveira Advogados Associados quanto ao destaque de honorários contratuais.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os embargos à execução apresentados pela União, fixando, como valor da condenação, R$ 56.240.785,36 (cinquenta e seis milhões, duzentos e quarenta mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos).
Conforme os arts. 83, § 1º; e 85, § 7º, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais na impugnação ao cumprimento de sentença. Em razão da sucumbência parcial, pelo reconhecimento de excesso de execução, fixo os honorários advocatícios devidos à União em R$ 5.000 (cinco mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.
Finalmente, tendo em vista, conforme despacho de 27/4/2023 (eDoc. 95) que a requisição de expedição de precatório pela Presidência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL foi formalizada no montante de R$ 56.235.216,09 (cinquenta e seis milhões, duzentos e trinta e cinco mil, duzentos e dezesseis reais e nove centavos), o que corresponde à integralidade do valor devido, arquive-se o processo.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente